Tribunal: CARF
Processo: 10314.728844/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.728844/2014-42
ACÓRDÃO
1101-002.019 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MZF4 FIOS TECNICOS E UTILIDADES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO REAL. ADESÃO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL
INSTITUÍDO PELA LEI No 11.941/2009. REMISSÃO DE DÍVIDA FISCAL.
RECEITA FINANCEIRA ORIUNDO DA REDUÇÃO DE MULTA E JUROS. LIMITE
DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. LANÇAMENTO CONTÁBIL QUE DEVE
SER EMBASADO POR DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
A contabilidade apenas faz prova em favor da Recorrente se devidamente
acompanhada dos documentos fiscais que a embasam. Falhando o
contribuinte em apresentar adequadamente a memória de cálculo que
embasou a exclusão do valor de juros e multa anistiados em programa de
parcelamento, há de se manter a autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.019 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728844/2014-42
2
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 225-284) interposto contra acórdão da 7a
Turma da DRJ/SPO (e-fls. 189-211) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 149-155)
apresentada em face de auto de infração de IRPJ e CSLL, relativo ao ano-calendário 2009, em que
se apontam infrações de EXCLUSÕES INDEVIDAS na apuração do Lucro Real.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 129-132) que acompanha os autos de infração
narra os seguintes fatos principais:
O contribuinte foi, ainda, intimado a especificar a que se referem as exclusões
efetuadas a título de “Outras Exclusões” na DIPJ 2010, ano-calendário 2009, na
Ficha 09A, Linha 69.
A empresa informou que: "aderiu ao programa de parcelamento de débitos
federais e previdenciários conforme a Lei no. 11.941/09 e portaria conjunta
RFB/PGFN 06/09. A adesão deu ao contribuinte a redução do valor das multas,
juros e encargos legais incidentes sobre a dívida com possibilidade de pagamento
da multa remanescente com o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
Contribuição Social.
A empresa é optante do lucro real e mantém a escrituração contábil em ordem
obedecendo os princípios fundamentais de contabilidade, por isso vinha
registrando as despesas com juros e multas sobre a divida. As exclusões efetuadas
a título de "outras exclusões" na DIPJ 2010, ano-calendário 2009, na Ficha 09A,
linha 69, no valor de R$ 11.125.840,04 são referentes ao valor do montante total
que a empresa auferiu a título de benefício com a redução dos encargos.
(...)
O contribuinte foi, também, intimado a justificar a diferença entre o valor
declarado na DIPJ 2010. FICHA 09A, Linha 69 como "Outras Exclusões" (RS
11.125.840,04) e os valores lançados (R$ 10.124.875,84) no Recibo de
Consolidação de Parcelamento, conforme tabela abaixo:
(...)
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.019 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728844/2014-42
3
Em resposta, o contribuinte afirma que: "...o valor declarado na DIPJ é o correto e
não tem como justificar a diferença em relação ao número que consta do Recibo
de Consolidação de parcelamento...."
"O valor de R$ 11.125.840.04 resulta da diminuição do valor da dívida registrada
na contabilidade e os benefícios calculados por ele conforme o estabelecido no
art. 3o. da Lei 11.941/2009. Situação que procura demonstrar no anexo I e que
pode ser comprovada por meio dos livros contábeis.''
...o valor de R$ 11.125.840,04 é o resultado aritmético dos registros contábeis,
eliminando qualquer suspeito que sua composição possa resultar de qualquer
outro evento registrado na contabilidade da empresa."
"... não tem como chegar no valor de R$ 10.124.875,84 conforme recibo ... pois
são valores que constam do controle da Receita Federal e chama atenção que
efetuou a contabilização do REFIS no mês de novembro de 2009 que é a data que
passou a participar do REFIS enquanto o Recibo considerado... foi emitido em
julho/2011, fato que demonstra que o contribuinte não tinha como identificar a
existência e qualquer diferença entre seus números e o da Receita Federal do
Brasil e assim fazer o ajuste de valores dentro do exercício de 2009..."
Considerando que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a diferença
entre o valor lançado como "Outras Exclusões" (R$ 11.125.840,04) e o valor
consolidado do Parcelamento do REFIS (R$ 10.124.875,84) no total de R$
1.000.964,20, este valor será objeto de Auto de Infração e lançado como
Exclusão Indevida.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação em que
defende que o valor da exclusão é correto, uma vez que “manteve em sua contabilidade contas
específicas para o registro da movimentação decorrente do ajuste da dívida ao saldo atualizado,
conforme foi efetuando os pagamentos e os juros sobre o saldo devedor iam sendo agregados,
visando o controle da dívida”. Afirma que “a análise da contabilidade devidamente mantida pelo
Contribuinte e das contas contábeis específicas para o controle da dívida tributária e parcelada no
programa REFIS permite que a origem do valor de R$11.125.840,04 seja compreendida e auditada
com profundidade por qualquer terceiro que tenha algum interesse em compreender os números
da empresa”. Reconhece que “não tinha como explicar a existência de uma diferença em relação
ao número apresentado por ele e o que consta de um formulário produzido pela própria Receita
Federal do Brasil e que não permite análise alguma”.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
LUCRO REAL. ADESÃO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL INSTITUÍDO
PELA LEI No 11.941/2009. REMISSÃO DE DÍVIDA FISCAL. RECEITA FINANCEIRA
ORIUNDO DA REDUÇÃO DE MULTA E JUROS. LIMITE DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE IMPORTÂNCIA EXCEDENTE DA
APURAÇÃO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.019 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728844/2014-42
4
Os efeitos da adesão ao parcelamento especial instituído pela Lei n° 11.941/2009,
uma vez deferido o parcelamento, retroagem à data da adesão, impondo-se o
ajuste do saldo devedor no mês de ingresso ao programa de parcelamento
especial. A receita oriunda da redução de multa e juros de mora decorrentes da
fruição do benefício previsto no art. 1°, § 3°, inciso I, da Lei n° 11.941/2009 pode
ser excluída do lucro líquido, para efeito de apuração do lucro real, nos termos do
art. 4°, parágrafo único do mesmo diploma legal. Não obstante isto, o
aproveitamento dos efeitos da remissão fiscal limita-se ao montante de redução
de juros e multa de mora indicados no demonstrativo de consolidação emitido
supervenientemente ao deferimento da adesão e a finalização dos procedimentos
de negociação da dívida tributária a ser integrada no regime de parcelamento.
EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS OPERACIONAIS.
CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE. PERDA DOS EFEITOS.
A caracterização da indedutibilidade de valores computados de forma indevida do
Lucro Real deve preencher os requisitos de usualidade, normalidade e
necessidade, bem assim não promovidos por mera liberalidade da administração
da companhia As exclusões indevidas da apuração do resultado fiscal do exercício
da sociedade e que não atendam tais circunstâncias e a ordem jurídica específica
ante a falta de comprovação adequada no curso de procedimento de fiscalização
instaurado perante o sujeito passivo, torna incabível sua dedução da base
imponível do imposto de renda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2009 EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS
OPERACIONAIS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE. PERDA DOS EFEITOS.
A caracterização da indedutibilidade de valores computados de forma indevida na
base de cálculo da CSLL deriva da própria observância do conceito de resultado do
exercício convergente com a apuração definida pela legislação societária.
Certificado que o sujeito passivo realizou procedimento dissociado com a matriz
normativa de regência, plenamente cabível a glosa de exclusões computadas
indevidamente na determinação da base imponível da CSLL atinente ao exercício
financeiro de competência.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que suscitou, em
preliminar, (a) nulidade do auto de infração; (b) nulidade da decisão da DRJ. No mérito, defendeu
a improcedência do cálculo elaborado pelo Fisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.019 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728844/2014-42
5
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nestes autos a exclusão promovida pela Recorrente na apuração do
Lucro Real relativa ao valor anistiado quando da adesão pela contribuinte ao REFIS. Ao ingressar
em referido programa de parcelamento, a Recorrente obteve descontos de principal, multa e
juros, os quais não seriam tributáveis e, em que pese representarem receitas contábeis a serem
reconhecidas, são excluídas na apuração do Lucro Real.
É incontroverso o tratamento fiscal a ser dado ao desconto obtido: a própria
fiscalização reconheceu a pertinência da exclusão e o tratamento dado pela Recorrente. A
controvérsia cinge-se, na verdade, tão somente com relação ao montante que foi objeto da
exclusão.
Em realidade, a não tributação dos descontos obtidos no parcelamento em questão
é previsão expressa da própria Lei 11.941/2009:
Art. 4o Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no § 1o
do art. 3o da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no § 2o do art. 14-A da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e no § 10 do art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003. (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.043, de 2014)
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto
de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em
decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei
Assim, de fato é ausente de dúvida a questão. Reside a discussão tão somente na
quantificação da exclusão feita pela Recorrente.
Em síntese, a contribuinte afirma que se utilizou de seus controles internos, a partir
da contabilidade, para quantificar o valor da exclusão. Defende, com isso, que “a análise da
contabilidade devidamente mantida pelo Contribuinte e das contas contábeis específicas para o
controle da dívida tributária e parcelada no programa REFIS permite que a origem do valor de
R$11.125.840,04 seja compreendida e auditada com profundidade por qualquer terceiro que tenha
algum interesse em compreender os números da empresa”.
Ainda no curso da fiscalização e intimada a apresentar a composição e origem dos
lançamentos efetuados na Parte A do LALUR (Intimação de e-fls. 21-23), a Recorrente apresentou
cópia do Livro Razão (e-fls. 29-48) e inicialmente indicou que a exclusão do montante de
R$11.125.840,04 seria “referente ao valor do montante total que a empresa auferiu a título de
benefício com a redução destes encargos”, justificando seu entendimento a partir de Soluções de
Consulta da RFB (Resposta de e-fls. 53-54). À ocasião, igualmente trouxe os recibos de
Consolidação do parcelamento (e-fls. 55-740.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.019 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728844/2014-42
6
Diante dessas informações, a fiscalização intimou a Recorrente a “demonstrar,
contabilmente, a apropriação da despesa referente a juros e multas decorrentes dos impostos em
atraso objeto do REFIS”, bem como ‘demonstrar as respectivas adições no LALUR” e “demonstrar
mensalmente contabilmente e no LALUR a apropriação da receita oriunda da redução das multas e
dos juros de mora decorrentes do parcelamento” (e-fls. 90-91).
A Recorrente, na ocasião, apresentou cópias de páginas avulsas do Livro Razão,
assim como tabelas apócrifas em que se apresenta o que seria a “memória de cálculo” (e-fls. 92-
124). A partir daí, e constatando-se a diferença entre o valor contido na DIPJ a título de Outras
Exclusões (R$11.125.840,04) e o Recibo de Consolidação (R$10.124.875,84), é que a fiscalização
intimou a contribuinte a esclarecer referida diferença (Intimação de e-fls. 125-126). A fiscalização,
naquela ocasião, apresentou a seguinte memória de cálculo:

Como se nota, a fiscalização considerou que o somatório dos valores de (a) multa;
(b) juros e (c) reduções – constantes do Recibo de Consolidação – não corresponderiam aos
R$11.125.840,04 informados pela Recorrente em seu LALUR. Intimado, o contribuinte não
respondeu.
O valor lançado, pois, se deu a partir da diferença entre o valor excluído pela
Recorrente e aquele encontrado pela fiscalização através da composição acima destacada,
elaborada a partir do Recibo de Consolidação do REFIS.
Feita tal deambulação preliminar, vejamos as razões do recurso.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente formula, de início, preliminar de nulidade
do auto de infração, afirmando que “A CONTROVÉRSIA TODA GIRA AO ENTORNO DA
CONTABILIZAÇÃO DESSES BENEFÍCIOS, EM ESPECIAL DO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 4o, DA LEI 11.941/2009, TODAVIA NENHUM DESSES DISPOSITIVOS ENCONTRA-SE CITADO NO
AIIM COMO NORMA INFRINGIDA”.
Afirma-se que é “nulo o auto de infração que não indica a metodologia utilizada
pela fiscalização para apurar o crédito tributário” e que “a descrição dos fatos e enquadramento
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.019 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728844/2014-42
7
legal do AIIM é igualmente superficial”, de modo que “a falta de correlação entre a conduta
praticada e a norma legal indicada como infringida desrespeita o princípio da motivação,
implicando em violação ao disposto no art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto 70.235/1972”.
Nota-se, contudo, que tais argumentos não foram aduzidos junto à impugnação.
Trata-se, a rigor, de matéria preclusa, na medida em que, de acordo com o art. 14 do Decreto
70.235/1972, é a impugnação que instaura a fase litigiosa do processo administrativo, e, nos
termos do art. 17, considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada pelo
impugnante.
Não obstante, apenas por uma cautelosa atenção ao princípio do formalismo
moderado, uma vez que a Recorrente havia formulado um tópico denominado “Preliminar” em
sua impugnação – de cunho absolutamente genérico, diga-se de passagem – observo que
tampouco assiste lhe razão na preliminar de nulidade.
Como exposto, é clara a origem do lançamento. A fiscalização intimou a Recorrente
para esclarecer a composição da exclusão informada na DIPJ. No entender da fiscalização referido
esclarecimento não foi feito a contento e, de ante das informações que possuía, chegou ao valor
que entendia devido. Sequer houve a glosa integral da exclusão, mas apenas sua redução. A
metodologia utilizada é clara: somou-se o valor de multa, juros e descontos, de acordo com as
informações contidas no Recibo de Consolidação.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração, de forma que afasto a
preliminar em questão.
Ainda em sede de preliminar, suscita a Recorrente a nulidade da decisão da DRJ,
“POR VÍCIO MATERIAL, QUANDO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA, VISTO QUE
ACARRETA O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE”.
Tampouco assiste razão à Recorrente nesse ponto. A decisão da DRJ encontra-se
devidamente motivada e fundamentada, o que se nota da sua simples leitura. A discordância da
Recorrente com relação ao seu racional repousa na matéria de recurso, mas não implica em
nulidade.
Assim, igualmente afasto referida preliminar.
No mérito, a Recorrente reitera, basicamente, as razões expostas quando de sua
impugnação, no sentido de que “da análise comparativa e pormenorizada dos documentos
apresentados no procedimento fiscal, não há dúvidas de que no presente caso inexiste
enquadramento equivocado em relação aos critérios e cálculos dos benefícios trazidos na Lei
11.941/09, muito menos recolhimento a menor de IR/CSLL, de modo que a Recorrente aplicou
corretamente os critérios definidos pela Lei, de acordo com os dados concretos de sua
contabilidade, devendo ser integralmente cancelada a exigência fiscal consubstanciada nas
autuações fiscais ora combatidas”.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.019 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728844/2014-42
8
Afirma que “ao considerar os números do contribuinte e os registros contábeis é
possível compreender que o valor R$11.125.840,04 é o resultado aritmético dos registros
contábeis, eliminando qualquer suspeito que sua composição possa resultar de qualquer outro
evento registrado na contabilidade da empresa”.
Em outras palavras, o que afirma a Recorrente é que a sua contabilidade
comprovaria a regularidade dos valores constantes da DIPJ, e que tais valores encontram-se
devidamente refletidos em referida obrigação. Trata-se de uma espécie de “referência circular”,
mas, com a devida vênia à Recorrente, incapaz de fazer provar a regularidade de sua exclusão.
De se ter em mente, em primeiro lugar, que a contabilidade apenas faz prova em
favor da Recorrente se devidamente acompanhada dos documentos fiscais que a embasam. No
caso em tela, a Recorrente pretende fazer prova da regularidade da exclusão a partir do cotejo
entre os valores totais que constam no balanço, no próprio LALUR e no “Livro razão parcial”.
Apresenta a seguinte “memória de cálculo”:

Afirma, então, que o valor “ANISTIAS 11.941”, de aproximadamente R$4,032
milhões, encontraria correspondência na DIPJ, no Razão e no Recibo de Consolidação. Da análise
do Razão, por sua vez, verifica-se que os valores se referem ao transporte de saldos de provisões
de IRPJ e CSLL, bem como dos totais de estoque de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL, que comporiam o valor que entende ser o “benefício auferido com o REFIS”.
A apresentação da Recorrente do que seria a memória de cálculo é, a meu ver,
insuficiente para fazer prova do seu cálculo. A composição das planilhas apresenta valores que são
incoerentes entre si e simplesmente não foi possível a este julgador, com a devida vênia,
compreender o racional por trás de referida metodologia.
A título exemplificativo, veja-se que o valor que denomina “montante total da
dívida” estaria presente na impugnação, no Livro Razão parcial, no Lalur, no balanço, no
demonstrativo de consolidação e teria sido confirmado em relatório de auditoria. Ocorre que esta
rubrica tem valores distintos nesses documentos.
Sob a ótica deste Relator, não há como compreender as tabelas e planilhas
acostadas, nem mesmo para fins de validar uma coerência inicial entre os documentos.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.019 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728844/2014-42
9
Veja-se que, em sua impugnação, a própria Recorrente reconheceu que “não tem
como chegar no valor de R$10.124.875,84 conforme o Recibo utilizado pela Auditora de Receita”,
suscitando argumento de que a diferença decorreria do fato de que a consolidação teria sido feita
em julho de 2011, ao passo que a autuação se referiria ao ano-calendário 2009. Ocorre que o
próprio Recibo de Consolidação demonstra que a data de consolidação é 19/11/2009:

Tal argumento – que inclusive poderia levar realmente à improcedência da
autuação por uma clara premissa equivocada - é, portanto, inaplicável.
Assim, não há como acolher as razões do recurso também no que tange ao mérito
do lançamento.
De todo o exposto, conheço do recurso voluntário para afastar as preliminares e
negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 576
DF CARF MF
Original